Tribunal: STF
Processo: Rcl 38694
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. TEMAS 210 E 800. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. MÁ APLICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Apesar do julgamento do ARE 766.618, de relatoria do Min. Roberto Barroso ter ocorrido em conjunto como o RE 636.331, cujo relator foi o Min. Gilmar Mendes, extrai-se das informações contidas nos sistemas informatizados desta Corte que o Tema 210 da sistemática da repercussão geral possui como processo paradigma unicamente o RE 636.331, cujo objeto, nos termos do acórdão, envolveu os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional.



    2. Em não havendo incompatibilidade entre paradigma e paragonado, inviável o manejo da reclamação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.